Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO REGULAR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento implica regular prosseguimento do processo principal na origem.
2. A superveniência de sentença extintiva do feito executivo, com fundamento na satisfação do débito, acarreta a perda superveniente do agravo de instrumento.
3. Eventual irresignação com a sentença extintiva da demanda executiva deve ser objeto de impugnação pelas vias adequadas, não sendo possível subsistir o agravo de instrumento se o feito principal foi extinto.
4. Agravo não conhecido.